Tribunal: STF
Processo: HC 258137
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.924.034/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    Narram os autos que os pacientes foram condenados, em primeiro grau de jurisdição, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 10 anos de reclusão e 1400 dias-multa, em regime inicial fechado. 



    A apelação foi parcialmente provida apenas para absolver os réus em relação ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. 



    Alega-se, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito:



    “Acolher a minorante determinada no art. 33, §4º da lei 11.343/206 (tráfico privilegiado) e assim reduzir a reprimenda dos Pacientes, afastando a hediondez do crime, sugerindo que a redução ocorra em seu grau máximo e o regime inicial de cumprimento da pena seja estabelecido nos termos do art. 33, § 2º, b do CP 



    Alternativamente 



    Não acolhendo o pleito acima, que seja modificado o regime de cumprimento da pena, para o semiaberto, uma vez que a pena estabelecida é de 06 anos de reclusão nos termos do art. 33, § 2º, b do CP e ainda pelo desrespeito das Súmulas 718 e 719 do STF”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC 242.251/MG), com idênticos pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente